Tribunal: STF
Processo: ARE 1186889
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição n. 103.740/2021 – peça 22)



DECISÃO



    1. Viação Penha Rio Ltda. e Viação Oeste Ocidental S.A. interpuseram agravo interno em face de decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário, por entender, como aplicável, no caso em exame, o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma que se iniciou em 29 de outubro de 2021.



    As partes recorrentes protocolaram pedido de destaque, visando o julgamento presencial do recurso. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR/MT, relator o ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, relator o ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, os fundamentos apresentados pela requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 



    Sequer se sustenta suposta ocorrência de prejuízo com o julgamento em meio eletrônico, na linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo/SP, relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR/GO, relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED/ES, relator o ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela ministra Cármen Lúcia (RE 1.242.555- -AgR-segundo/RS):



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    3. Pelo exposto, ao manter o processo no PV tacitamente indeferi o pedido de destaque formulado. Agora o faço expressamente.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator